Tribunal: CARF
Processo: 15983.720013/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720013/2020-10
ACÓRDÃO
2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – ICESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. FATO
GERADOR. RESPONSÁVEL LEGAL.
A empresa que repassar recursos à associação desportiva que mantém
equipe de futebol profissional, a título de publicidade e propaganda, é a
responsável legal pela retenção e recolhimento da contribuição
previdenciária incidente, correspondente a cinco por cento do valor
repassado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a diretores/gerentes
quando se comprovado que atuaram com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Instituto de Ciência e Educação de
São Paulo (ICESP) e José Fernando Pinto da Costa em face do acórdão que julgou improcedente a
impugnação ao auto de infração.
Em 13/11/2018, foi instaurado procedimento fiscal contra o ICESP, inicialmente
para o período de janeiro a outubro de 2018, posteriormente ampliado para os anos-calendário de
2015 a 2018.
Durante a ação fiscal, a autoridade administrativa analisou a escrituração contábil
do contribuinte e constatou, no ano-calendário de 2017, lançamentos na conta contábil no
3.2.1.07.000001 – "PROPAGANDA E PUBLICIDADE" no valor total de R$ 5.500.000,00,
correspondentes a pagamentos, supostamente, efetuados à Confederação Brasileira de Futebol
(CBF).
Intimações fiscais realizadas:
1. Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) - 13/11/2018: Solicitou
documentação geral, não atendida no prazo;
2. TIF no 01 - 05/12/2018: Reiterou solicitação de documentos;
3. TIF no 02 - 18/12/2018: Ampliou período fiscal e solicitou 26 itens documentais;
4. TIF no 03 - 19/03/2019: Especificamente exigiu “todos os contratos de propaganda,
publicidade e patrocínio” relacionados aos pagamentos à CBF;
o Resposta: "Os contratos estariam gravados no pen drive"
5. TIF no 07 - 18/09/2019: Reiterou pedido dos contratos da CBF
o Resposta: Alegou que já havia entregue no TIF no 03
6. TIF no 08 - 05/11/2019: Novamente reiterou o pedido
o Resposta: Manteve versão de entrega anterior
7. TIF no 09 - 11/02/2020: Última oportunidade com prazo de 5 dias
o Resposta: “Estamos buscando em nossos arquivos esses documentos, porém ainda
não encontramos, pedimos 30 dias”
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
3
Em 16/03/2020, foi lavrado auto de infração contra o ICESP e seu Diretor Presidente
José Fernando Pinto da Costa, tendo por objeto pagamentos efetuados à CBF a título de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de
espetáculos desportivos, com fundamento no art. 22, §§ 6o e 9o da Lei no 8.212/91.
A base de cálculo apurada foi de R$ 5.500.000,00, sobre a qual incidiria a
contribuição previdenciária de 5%, totalizando R$ 275.000,00. Foi aplicada multa de ofício
agravada de 112,5% sobre a contribuição devida, com fundamento no art. 44, §2o da Lei no
9.430/96, em razão do não atendimento às intimações fiscais, perfazendo o valor total de R$
629.312,50, incluindo juros.
José Fernando Pinto da Costa foi incluído no polo passivo como responsável
solidário, com fundamento nos arts. 124, 135, III e 137, I do CTN, por caracterizada sonegação
previdenciária com participação dolosa do dirigente. Foi ainda formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP) por suposto crime previsto no art. 337-A do Código Penal.
Os autuados apresentaram impugnação em 17/04/2020, alegando ter apresentado
contratos de patrocínio via pen drive no TIF no 03, anexando apenas a resposta escrita ao referido
termo, sem o conteúdo do suposto pen drive. Contestaram a versão fiscal de não apresentação de
documentos, sustentando nulidade do auto de infração por falta de fato gerador, ao argumento
de que a CBF não seria associação desportiva para fins do art. 22, §9o da Lei 8.212/91, bem como
por ausência de comprovação adequada, tendo a fiscalização se baseado apenas na contabilidade.
Invocaram ainda imunidade tributária do ICESP como entidade educacional, com
fundamento no art. 195, §7o da CF/88, requerendo o afastamento da multa agravada por negarem
não atendimento às intimações e alegarem colaboração com a fiscalização. Por fim, postularam a
exclusão da responsabilidade solidária de José Fernando Pinto da Costa, sustentando ausência de
atos com excesso de poderes ou infração legal, bem como inexistência de dolo ou culpa grave.
A 6a Turma da DRJ10, por unanimidade, proferiu o Acórdão no 110-004.717 em
21/05/2021, julgando improcedente a impugnação, consignando em sua ementa que as alegações
desacompanhadas de prova que as justifiquem não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
Estabeleceu ainda que a empresa que repassar recursos à associação desportiva
que mantém equipe de futebol profissional, a título de publicidade e propaganda, é a responsável
legal pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente, correspondente a
cinco por cento do valor repassado, e que será aplicada multa de ofício agravada quando
comprovado o não atendimento aos Termos de Intimação lavrados para a apresentação de
documentos.
No que tange à questão probatória, o acórdão recorrido reconheceu que o
contribuinte alegou ter apresentado contratos via pen drive no TIF no 03, mas verificou que a
fiscalização reiterou a solicitação nos TIFs no 07, 08 e 09, constatando resposta contraditória no
TIF no 09 onde os autuados afirmaram “ainda não encontramos”, concluindo que o autuado não
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
4
apresentou os contratos solicitados e aplicando o art. 16, §4o do Decreto 70.235/72 sobre
preclusão probatória.
Quanto à aplicação da lei, interpretou que o art. 22, §9o da Lei 8.212/91
responsabiliza a empresa pagadora, considerando configurado o fato gerador da contribuição
previdenciária e afirmando competência da autoridade fiscal para exigir documentos. No tocante
à multa agravada, caracterizou não atendimento às intimações fiscais, baseando-se na sequência
de respostas inadequadas e contraditórias, mantendo aplicação do art. 44, §2o da Lei 9.430/96.
Relativamente à responsabilidade solidária, o acórdão constatou amplo poder de
decisão de José Fernando Pinto da Costa, verificou sua participação direta no acompanhamento
da fiscalização, concluiu pela sonegação previdenciária dolosa e aplicou o art. 135, III do CTN.
Destaca-se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de prova que as justifiquem não produzem efeito
em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o
lançamento de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. FATO GERADOR.
RESPONSÁVEL LEGAL.
A empresa que repassar recursos à associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional, a título de publicidade e propaganda, é a responsável legal
pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente,
correspondente a cinco por cento do valor repassado.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. EXIGIBILIDADE
Será aplicada multa de ofício agravada quando comprovado o não atendimento
aos Termos de Intimação lavrados para a apresentação de documentos.
Intimados em 02/07/2021, os contribuintes interpuseram recurso voluntário em
03/08/2021, comprovando sua tempestividade dentro do prazo de 30 dias. Reiteraram os
argumentos da impugnação, sustentando nulidade do auto por incorreta interpretação legal do
art. 22, §9o da Lei 8.212/91, argumentando que tal dispositivo responsabilizaria apenas a
associação desportiva receptora e que a expressão “esta última” se refere à CBF, e não ao ICESP,
invocando interpretação sistemática dos §§ 6o e 9o do art. 22.
Reforçaram a questão probatória insistindo na versão do pen drive entregue no TIF
no 03, alegando que a fiscalização exigiu documentação física contrariando normas da RFB e
contestando problemas de credibilidade na comprovação de entrega. Mantiveram alegação de
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
5
imunidade, reafirmando a condição de entidade educacional imune e sustentando inaplicabilidade
da contribuição previdenciária.
Quanto à multa agravada, negaram caracterização de não atendimento, alegaram
ter colaborado com volumosa documentação e invocaram interpretação restritiva do art. 44, §2o
da Lei 9.430/96. No tocante à responsabilidade solidária, contestaram caracterização de dolo ou
infração legal, argumentaram exercício regular de administração e invocaram limitações dos arts.
124, 135 e 137 do CTN.
Formularam pedido principal de cancelamento integral do crédito tributário,
subsidiariamente a redução da multa agravada para o patamar normal de 75%, e em qualquer
caso a exclusão da responsabilidade solidária de José Fernando. Requereram ainda a realização de
sustentação oral por ocasião do julgamento, nos termos do art. 58 do RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar – Nulidade do lançamento
Os recorrentes sustentam preliminarmente a nulidade do auto de infração,
argumentando que “caso não se entenda pela falta de ocorrência do fato gerador, o que se admite
apenas para argumentar, deve-se declarar a nulidade do ato administrativo, uma vez que a
suposta exação constante do lançamento, com fulcro no art. 22, §§ 6o e 9o, da Lei n.o 8.212/91,
não foi comprovada pela fiscalização”.
Sustentam que a fiscalização teria se baseado exclusivamente na escrituração
contábil, sem proceder à análise substantiva necessária à caracterização do fato gerador.
Argumentam, paradoxalmente, que “a contabilidade, por si só, seria suficiente para comprovar” a
ausência de subsunção à norma tributária, alegando simultaneamente insuficiência probatória do
trabalho fiscal.
O acórdão recorrido rejeitou expressamente esta alegação, consignando que “a
fiscalização realizou trabalho técnico adequado”, tendo constatado objetivamente pagamentos de
R$ 5.500.000,00, lançados na conta ‘PROPAGANDA E PUBLICIDADE’. A decisão destacou que “o
contribuinte teve múltiplas oportunidades de demonstrar a natureza jurídica diversa dos
pagamentos, mas optou por apresentar respostas evasivas às intimações fiscais”.
A alegação preliminar é manifestamente contraditória e não merece prosperar.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
6
Os recorrentes incorrem em flagrante contradição lógica ao sustentarem,
simultaneamente, que (i) “a contabilidade, por si só, seria suficiente para comprovar” a
inexistência do fato gerador; e (ii) a fiscalização não teria demonstrado adequadamente a
subsunção à norma tributária. Se a escrituração contábil fosse realmente suficiente para elidir a
exigência, por que haveria necessidade de prova adicional pela autoridade fiscal?
A verdade é que a fiscalização partiu corretamente dos registros contábeis do
próprio contribuinte - que classificou os pagamentos como “PROPAGANDA E PUBLICIDADE” - e
procedeu às intimações necessárias para esclarecimento da operação. O ICESP, todavia,
deliberadamente recusou-se a apresentar os contratos que demonstrariam a natureza jurídica
dos pagamentos.
A análise da cronologia processual merece ser reiterada: os recorrentes foram
intimados por quatro vezes (TIFs 03, 07, 08 e 09) a apresentar os contratos fundamentadores dos
pagamentos à CBF, os autuados apresentaram sequência de respostas evasivas, culminando com a
confessada impossibilidade de localizar os documentos (TIF no 09: “ainda não encontramos”).
O art. 142 do CTN não exige que a fiscalização proceda a investigações que
substituam o contribuinte no cumprimento de seus deveres probatórios. Compete ao sujeito
passivo demonstrar circunstâncias excludentes, modificativas ou extintivas da obrigação tributária,
especialmente quando intimado para tanto.
A escrituração contábil constitui ponto de partida legítimo e suficiente para o
lançamento fiscal. Se os pagamentos não configuravam patrocínio sujeito à contribuição
previdenciária, incumbia aos recorrentes demonstrar tal circunstância mediante apresentação da
documentação pertinente - o que deliberadamente se recusaram a fazer.
A conduta obstrutiva dos autuados, evidenciada pela sequência de respostas
contraditórias e pela confessa impossibilidade de localizar documentos essenciais, não pode ser
premiada com o reconhecimento de nulidade do lançamento.
Rejeito a preliminar de nulidade.
3. Mérito
Os recorrentes sustentam que o art. 22, §9o da Lei 8.212/91 responsabilizaria
exclusivamente a associação desportiva receptora dos recursos, argumentando que a expressão
"esta última" refere-se à associação desportiva, e não ao ICESP.
O acórdão recorrido rejeitou esta tese, estabelecendo que “a empresa que repassar
recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a título de
publicidade e propaganda, é a responsável legal pela retenção e recolhimento da contribuição
previdenciária incidente”. A DRJ fundamentou que o §9o cria mecanismo de substituição
tributária, responsabilizando a empresa pagadora pela retenção e recolhimento.
A argumentação dos recorrentes não procede e revela incompreensão elementar
da técnica legislativa.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
7
O art. 22, §9o estabelece literalmente: “No caso de a associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de
patrocínio (...), esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher”.
A interpretação é inequívoca: há duas partes na relação jurídica descrita - (i) a
associação desportiva que recebe; e (ii) a empresa ou entidade que paga. A expressão “esta
última” refere-se necessariamente ao último sujeito mencionado na oração, qual seja, a “empresa
ou entidade” pagadora. A interpretação pretendida pela recorrente tornaria o dispositivo “letra
morta”.
Além disso, a interpretação sistemática confirma a responsabilidade da empresa
pagadora. O §6o do mesmo artigo já estabelece contribuição devida pela própria associação
desportiva sobre suas receitas. Se o §9o também se destinasse à associação, haveria completa
redundância legislativa, violando o princípio hermenêutico segundo o qual a lei não contém
palavras inúteis.
A finalidade da norma é cristalina: criar mecanismo de substituição tributária que
transfira a responsabilidade para o sujeito, em tese, com maior capacidade contributiva e controle
administrativo - a empresa pagadora.
Ademais, os recorrentes insistem na versão de que teriam apresentado contratos
via pen drive no TIF no 03, alegando “equívoco” da fiscalização ao não considerar os documentos
supostamente entregues.
Beira a má-fé a insistência dessa tese.
O acórdão recorrido analisou detalhadamente esta questão, constatando que "a
fiscalização reiterou a solicitação nos TIFs no 07, 08 e 09" e que no TIF no 09 os próprios autuados
afirmaram “ainda não encontramos” os documentos, concluindo que “o autuado não apresentou
os contratos solicitados”.
Ora, se os contratos estivessem realmente no pen drive do TIF no 03, por que a
fiscalização reiterou o pedido por três vezes consecutivas? Por que os próprios recorrentes, no
TIF no 09, confessaram estar "buscando em nossos arquivos esses documentos, porém ainda não
encontramos"? Por que o contrato não foi juntado na impugnação ou no recurso voluntário?
Causa ainda mais estranheza que um “patrocinador” da entidade máxima do
futebol brasileiro, às vésperas da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, não comprove de forma
alguma o patrocínio. Ora, um verdadeiro patrocinador da CBF seria capaz de anexar imagens ou
vídeos de banners, de coletivas de imprensa, de qualquer ação de marketing que tenha sido
realizada e que apareça a marca da recorrente.
Vale registrar que, como é de amplo conhecimento, os jogos da seleções brasileiras
masculina e feminina, principais e de base, e as coletivas de imprensa são televisionados. Além
disso, diversas ações de marketing realizadas pela CBF, além de serem objeto de reportagem por
diversos portais de notícias, e ainda são divulgadas nos canais próprios da entidade.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
8
Ainda assim, a recorrente não é capaz de comprovar tal patrocínio. Sequer uma
cadeia de e-mails negociando o contrato de patrocínio foi apresentada.
A versão dos recorrentes exigiria crer que: (i) entregaram os contratos no TIF no 03;
(ii) a fiscalização, por inexplicável razão, fingiu não tê-los recebido; (iii) reiterou pedidos
desnecessários por três vezes; e (iv) os próprios recorrentes, por alguma razão, confessaram não
conseguir localizá-los em intimação posterior.
Esta cadeia de improbabilidades é inadmissível. A explicação mais simples e lógica é
que o pen drive estava vazio.
Mais relevante: mesmo na impugnação e no recurso voluntário, os recorrentes não
anexaram os contratos supostamente existentes. Se realmente os possuíssem, nada os impediria
de juntá-los aos autos em outra fase processual.
Registre-se que eventual discussão sobre se a CBF efetivamente “mantém equipe
de futebol profissional” nos termos do art. 22, §6o da Lei 8.212/91 mostra-se prescindível para o
deslinde da controvérsia.
A fiscalização partiu dos próprios registros contábeis dos recorrentes, que
classificaram os pagamentos como “PROPAGANDA E PUBLICIDADE”. Intimados por múltiplas vezes
a apresentar os contratos que demonstrariam a natureza jurídica diversa desses pagamentos, os
recorrentes deliberadamente se recusaram a fazê-lo, confessando, ao final, não conseguir localizar
os documentos.
O próprio Termo de Verificação Fiscal reconhece expressamente que “os valores
foram extraídos exclusivamente da contabilidade do contribuinte” e que “não foi possível realizar
qualquer análise mais detalhada, haja vista a fiscalizada não nos ter apresentado os contratos”.
Por último, os recorrentes invocam imunidade tributária do ICESP como entidade
educacional, sustentando inaplicabilidade das contribuições previdenciárias com fundamento no
art. 195, §7o da Constituição Federal.
A alegação é improcedente por duplo fundamento.
Primeiro: os recorrentes não apresentam o CEBAS, nem o cumprimento cumulativo
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e da legislação correlata. Inclusive, o CARF, em relação
ao período de 2017, concluiu que a recorrente não fazia jus a imunidade tributária (vide Acórdão
no 2202-010.477).
Segundo: ainda que se reconhecesse eventual imunidade tributária para as
contribuições próprias do ICESP, tal benefício não se estende à obrigação de substituição
tributária prevista no art. 22, §9o. Na condição de substituto, o ICESP recolhe contribuição devida
por terceiro, não por si próprio. A imunidade de contribuições próprias não alcança obrigações de
terceiros assumidas por substituição.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
9
Quanto a multa agravada, os recorrentes contestam a aplicação da multa agravada
de 112,5%, sustentando ter colaborado com a fiscalização e negando caracterização de “não
atendimento” às intimações.
O acórdão recorrido manteve a multa agravada, fundamentando-se no “não
atendimento aos Termos de Intimação lavrados para a apresentação de documentos”.
A aplicação da multa agravada está plenamente justificada.
O art. 44, §2o da Lei 9.430/96 prevê agravamento quando comprovado “não
atendimento pelo sujeito passivo (...) de intimação para prestar esclarecimentos”. O “não
atendimento” não exige ausência completa de resposta, abrangendo também respostas
inadequadas, evasivas ou contraditórias que frustrem a finalidade da intimação.
No caso concreto, o resultado prático foi idêntico ao completo silêncio: a
fiscalização permaneceu sem acesso aos contratos e vários outros documentos solicitados, sendo
compelida a fundamentar o lançamento exclusivamente nos registros contábeis.
A sequência de alegações contraditórias - pen drive no TIF no 03, depois “ainda não
encontramos” no TIF no 09 - evidencia conduta deliberadamente evasiva incompatível com o
dever de colaboração.
No que se refere a responsabilidade solidária, os recorrentes contestam a inclusão
de José Fernando Pinto da Costa, sustentando ausência de “excesso de poderes” ou “infração
legal” previstos no art. 135, III do CTN. Argumentam que o dirigente teria atuado no “exercício
regular de administração”, inexistindo dolo ou culpa grave na condução dos negócios sociais.
O acórdão recorrido manteve a responsabilidade solidária, fundamentando-se nos
elementos demonstrados pela fiscalização. A decisão constatou que “fica caracterizado o amplo
poder de decisão do Sr. José Fernando Pinto da Costa, tanto no período fiscalizado, uma vez que
detinha poderes para, isoladamente, assinar documentos contábeis e promover pagamentos,
quanto no acompanhamento da ação fiscal, por ter recebido todas as reiteradas intimações para
entrega de documentos necessários ao andamento da fiscalização e decidido quais documentos
seriam apresentados ou não à fiscalização”.
A DRJ concluiu ainda que José Fernando “optou por não declarar em GFIP as
contribuições previdenciárias decorrentes dos valores lançados na conta contábil no
3.2.1.07.000001 – PROPAGANDA E PUBLICIDADE, no ano de 2017, e não efetuar o pagamento
correspondente, infringindo as determinações legais”.
A responsabilidade solidária está adequadamente caracterizada pelos elementos
demonstrados nos autos.
Quanto à qualidade de administrador: “José Fernando Pinto da Costa foi eleito
diretor-presidente do Instituto de Ciências e Educação de São Paulo em 31/05/2016, para
mandato no período de 31/05/2016 a 01/04/2021”, conforme Ata da Assembleia Geral constante
dos autos (fls. 77/79).
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.325 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720013/2020-10
10
Quanto aos poderes estatutários: “de acordo com o Estatuto Social (fls. 80/90), o
Diretor Presidente tem a competência para representar o Instituto perante os órgãos públicos e
para assinar cheques e documentos bancários e contábeis isoladamente”. O Artigo 15, IV do
Estatuto Social especificamente estabelece sua competência para “abrir e manter contas
bancárias, assinar cheques e documentos bancários e contábeis, isoladamente ou em conjunto”.
Quanto ao exercício dos poderes durante a fiscalização: O acórdão recorrido
indicou que o Sr. José Fernando “recebeu todas as reiteradas intimações para entrega de
documentos necessários ao andamento da fiscalização e decidiu quais documentos seriam
apresentados ou não à fiscalização”. Esta constatação evidencia sua participação ativa e decisória
no procedimento fiscal.
Quanto à caracterização da infração legal: O Termo de Verificação Fiscal (fl. 21)
fundamentou que “em face da caracterização da SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA como bem
demonstramos, restou evidenciado neste ato a intenção dolosa do diretor-presidente do ICESP,
Sro JOSÉ FERNANDO, ao NÃO recolhimento de contribuição previdenciária, pois sem que a
empresa fosse fiscalizada, jamais ficaríamos sabendo dos valores que aqui apuramos, causando
enorme prejuízo aos cofres públicos”.
Quanto ao excesso de poderes: A autoridade fiscal demonstrou que José Fernando,
investido de amplos poderes estatutários, utilizou-os de forma contrária aos interesses da
entidade. Ao não apresentar dos contratos essenciais à elucidação do fato gerador, o dirigente
não exerceu administração regular, mas conduziu a entidade a autuação fiscal que poderia ter sido
evitada.
O exercício regular de administração, previsto como excludente no art. 137, I do
CTN, pressupõe conduta voltada aos legítimos interesses da entidade administrada. A estratégia
obstrutiva adotada resultou em prejuízo direto ao ICESP, configurando administração contrária
aos deveres fiduciários.
A responsabilidade solidária representa consequência direta da conduta
demonstrada, adequadamente fundamentada nos arts. 124, 135, III e 137, I do CTN.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 239
DF CARF MF
Original